Tribunal: TJBA
Processo: 8074318-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074318-57.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: PABLO VIEIRA BARREIROS BARRETO

Advogado(s)
:
PABLO VIEIRA BARREIROS BARRETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DA CLÁUSULA PENAL NO CONTRATO DE CONSÓRCIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. ÔNUS DA ADMINISTRADORA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A., na condição de administradora de consórcio, contra sentença que declarou nula a cláusula penal prevista em contrato de consórcio, que estabelecia a retenção de 10% do valor do crédito que faz jus o consorciado desistente, ora Apelado.

2. Nas razões recursais, o Banco Apelante alegou que é válida a cláusula penal, não havendo necessidade de comprovação de prejuízo da saída do consorciado desistente ao grupo de consórcio. Sustentou que, ainda que fosse necessária a comprovação do prejuízo, este ônus deveria recair no Apelado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula penal prevista em contrato de consórcio pode ser aplicada independentemente da comprovação de prejuízo ao grupo, bem como a quem incumbe o ônus de demonstrar a existência de eventual dano.

III. Razões de decidir

4. A cláusula penal em contratos de consórcio não é, por si só, abusiva, mas sua exigibilidade está condicionada à efetiva comprovação de prejuízo ao grupo de consórcio pela desistência do consórcio.

5. O ônus de comprovar o prejuízo recai sobre a administradora do consórcio, não podendo ser transferido ao consorciado desistente, sob pena de impor ao consumidor ônus excessivo.

6. Jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais reafirma que a incidência da cláusula penal depende de demonstração concreta de prejuízo – o que não ocorreu no caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:
“1. A cláusula penal em contratos de consórcio somente pode ser exigida mediante comprovação de efetivo prejuízo ao grupo.
2. O ônus da prova acerca do prejuízo recai sobre a administradora do consórcio.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8074318-57.2024.8.05.0001, oriundos da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

BANCO DO BRASIL S/A

e, como Apelado,
PABLO VIEIRA BARREIROS BARRETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA